Tribunal: TJBA
Processo: 0000089-88.2010.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000089-88.2010.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): APELADO: ARLETE DE JESUS PARANHOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL SEM ADVERTÊNCIA EXTINTIVA. INOBSERVÂNCIA DO RITO CITATÓRIO DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ABANDONO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Simões Filho contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal referente a crédito de R$ 3.169,74, sob fundamento de abandono da causa (art. 485, III, CPC) e baixo valor executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abandono da causa quando a intimação pessoal do ente público não continha advertência expressa de extinção do processo; (ii) apurar se foram esgotadas as tentativas de citação previstas na Lei nº6.830/1980, condição necessária para atribuir impulso processual ao exequente e, consequentemente, cogitar abandono. III. RAZÕES DE DECIDIR A constatação do abandono da causa exige intimação pessoal da parte com advertência expressa de que a inércia resultará na extinção do processo, conforme art. 485, §1º, do CPC, e entendimento consolidado do STJ. A intimação eletrônica regularmente expedida, embora válida como intimação pessoal (Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º), não continha a advertência extintiva, impedindo o reconhecimento do abandono. O rito da execução fiscal, regido pela Lei nº 6.830/1980, exige esgotamento das tentativas de citação previstas no art. 8º, incluindo citação por AR, oficial de justiça e edital, o que não se verificou no caso concreto. Sem prévio esgotamento das tentativas de citação, o processo não atinge a fase em que o impulso pertence ao exequente, motivo pelo qual não há falar em abandono. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Teses de julgamento: A ausência de advertência expressa na intimação pessoal impede o reconhecimento do abandono da causa previsto no art. 485, III e §1º, do CPC. A extinção da execução fiscal por abandono pressupõe prévio e integral esgotamento das tentativas de citação previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/1980. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; LEF, arts. 1º e 8º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24/02/2025; TJ-BA, Apelação 8002591-52.2023.8.05.0137, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 19/06/2024; TJ-MG, Apelação Cível 0010575-39.2019.8.13.0592, Rel. Des. Maria Inês Souza, pub. 25/03/2024; TJSC, Apelação 0021310-29.1995.8.24.0023, Rel. José Maurício Lisboa, j. 14/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0000089-88.2010.8.05.0250, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO e Apelado ARLETE DE JESUS PARANHOS. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.